Tribunal: TJES
Processo: 5025079-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025079-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHEL BOTELHO FRAGA e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025079-49.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: MICHEL BOTELHO FRAGA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: MICHEL BOTELHO FRAGA; LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA (CITAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por MICHEL BOTELHO FRAGA em face de LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, na qual pleiteia a transferência de propriedade do veículo VW/GOL CLI, Placa MRU6H36, RENAVAM 279262612 a partir de 25/05/2020, bem como a transferência dos autos de infração, das multas, tributos e débitos correlatos ao veículo, desde a referida data (25/05/2020). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da renúncia ao direito de propriedade relativamente ao veículo desde a data da propositura da demanda. Alega o autor, em síntese, que era proprietário do veículo VW/GOL CLI, Placa MRU6H36, RENAVAM 279262612 até 25/05/2020, quando vendeu o automóvel para o requerido, LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA, via contrato verbal. Informa que o requerido se comprometeu a realizar a transferência do veículo. O requerente, por sua vez, confiou inocentemente e, por desconhecimento, não guardou cópia do documento de autorização de transferência assinado e, assim, também não realizou comunicado de compra e venda. Contudo, não houve a transferência do veículo até o presente momento, o que vem acarretando a incidência de diversas multas em nome do autor. [...]”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para DETERMINAR que o DETRAN/ES realize a desvinculação do nome do autor do veículo VW/GOL CLI, Placa MRU6H36, RENAVAM 279262612, desde a data de sua citação no presente processo (05/08/2024), isentando o autor de responsabilidade pelas multas e impostos desde essa data.[...]
".

3.
Inconformadas com a sentença, a parte autora e ré (Detran) interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a comprovação da venda de veículo automotor tem o poder de afastar, retroativamente à data da tradição, a responsabilidade solidária do antigo proprietário que descumpriu o dever de comunicar a transferência ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB); e (ii) estabelecer se a referida responsabilidade solidária cessa a partir da ciência inequívoca do ente público sobre a alienação, materializada pela citação em processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.

Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

6.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

7.
No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia da vendedora e comprador em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim, acerto do ato sentencial ao reconhecer a responsabilidade solidária da parte autora pelas multas e demais encargos após a alienação do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

8.
Quanto ao recurso da parte ré, destaca-se que
o pedido formulado pela parte autora, interpretado de forma lógico-sistemática, tem o objetivo claro e inequívoco de fazer cessar a sua responsabilidade jurídica sobre um veículo que não mais lhe pertence de fato. A transferência era o meio postulado para tal fim. O Juízo de origem, ao declarar a “desvinculação” da propriedade, apenas utilizou terminologia diversa para conceder a tutela final pretendida, qual seja, a desoneração da parte autora. O provimento jurisdicional, portanto, atingiu a finalidade essencial da pretensão, que é a cessação da responsabilidade jurídica sobre o bem.

9.
Ademais, no que se refere ao argumento da parte ré de que a decisão viola o art. 120 do CTB, a insurgência parte de uma interpretação excessivamente literal e formalista do comando judicial. A sentença, ao reconhecer o direito da parte autora, transfere ao DETRAN/ES o ônus de regularizar a situação do veículo no que se refere a sua real propriedade, vez que há nos autos os elementos necessários para tanto, notadamente a prova da alienação e a identificação do adquirente. Assim, cabe à ré instaurar os procedimentos administrativos cabíveis para intimar o novo proprietário a proceder à regularização, ou, se for o caso, lançar restrição administrativa sobre o veículo até que sua situação cadastral seja sanada.

10.
Por fim, vê-se o acerto do ato sentencial ao declarar a inexistência relação jurídica administrativa da autora sobre o veículo objeto dos autos a partir da data da citação, vez que, com a citação, a parte ré estava ciente da alienação do veículo, devendo ser excluídas as penalidades posteriores à comunicação da venda do carro, caso existam.

11.
Assim, não merecem acolhimento as razões aduzidas pelas partes, haja vista o perfeito alinhamento do
decisum
objurgado em relação ao entendimento sedimentado pelo C. STJ.

IV. DISPOSITIVO
12.
Da conclusão.
RECU
RSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

13.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)